Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.
3. Inexiste omissão em não se analisar pedido quando a discussão não consegue ultrapassar a fase preliminar referente a erro de procedimento. O pedido que se refere ao mérito da demanda somente será apreciado quando o julgamento atingir o mérito.
4. Embargos de declaração desprovidos.